Tribunal: TJES
Processo: 5002562-83.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002562-83.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE HAMILTON DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto pela parte embargada e negou-lhe provimento para manter a sentença irretocável.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que os Embargos de Declaração sejam acolhidos para a correção do erro material apontado, eis que se trata de ação diversa que nada tem a ver com o presente caso.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

É como voto.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto pela parte embargada e negou-lhe provimento para manter a sentença irretocável.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que os Embargos de Declaração sejam acolhidos para a correção do erro material apontado, eis que se trata de ação diversa que nada tem a ver com o presente caso.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que realmente houve erro material no referido acórdão.

Sendo assim,
onde se lê:
“RELATÓRIO. Trata-se de demanda em que litigam as partes suso referida, alegando a parte autora ser pescador artesanal, tendo sua atividade profissional sofrido impacto significativo, por conta do rompimento da barragem de Mariana. Pretende, pois, ver-se indenizado material e moralmente, nos termos do pedido trazido. A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral, ante a ausência de prova do exercício do ofício de pescador e, por conseguinte, de dano, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado, almejando que seja reformada a sentença. Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões. É o breve relatório. Passo a decidir. VOTO VENCEDOR. VOTO. No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”. Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença andou bem ao reconhecer que o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), diante da ausência de prova suficiente de que exercia o ofício de pescador, conclusão que encontra lastro na jurisprudência do eg. TJES em casos similares, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG). DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DO QUAL A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora existam vários precedentes deste sodalício que reconhecem que a comunidade de Regência do Município de Linhares-ES também foi afetada com o desastre ambiental ocorrido em 05 de novembro de 2015 que culminou na poluição do Rio Doce com os rejeitos oriundos da barragem da SAMARCO de Fundão (Mariana-MG), certo é que há exigência da demonstração de prova sobre o dano material afirmado, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC. 2. No caso, as provas produzidas pelo apelante, tanto a documental como a testemunhal, são insuficientes para demonstrar cabalmente que ele ao tempo do desastre ambiental exercia profissionalmente e de forma contínua os ofícios de borracheiro, mecânico e pescador, bem como a receita daí angariada e, por conseguinte, que ele deixou de perceber, valendo acrescentar que o direito não alberga o dano hipotético. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190025251, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 14/07/2022) APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO DE PRELIMINAR. MÉRITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ATIVIDADE PESQUEIRA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apenas as alegações que, se acolhidas, levariam ao não conhecimento do recurso constituem verdadeiras preliminares em segunda instância, ou seja, somente é preliminar em segundo grau aquilo que leva ao não conhecimento do recurso, sendo todo o restante da matéria relativa ao mérito recursal. As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis e, havendo produção de provas sobre a presença ou não delas para o regular exercício do direito de ação, o provimento judicial deverá ser definitivo e não terminativo. Portanto, pela teoria da asserção, levando em consideração a afirmação do autor apelado, em sua petição inicial, de que exerce atividade pesqueira e restou impactado pelo desastre de Mariana, o que, a seu ver, acarretaria a responsabilidade civil da Samarco, é o que basta para a configuração da legitimidade ativa do apelado. Afinal, a efetiva verificação do suposto impacto na atividade pesqueira que o autor recorrido alega que executava na área afetada pelo desastre ambiental, provocado pela apelante, constitui o mérito da causa e, obviamente, o mérito do recurso. 2. Entende-se que a análise da comprovação do exercício da atividade pesqueira pelo apelado e seu impacto decorrente do desastre ambiental promovido pela apelante configura o mérito da causa e o mérito do recurso, que nesses moldes aprecio. 3. Não há dúvida de que, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da empresa apelante ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Com efeito, aquele que explora atividade econômica, cuja natureza, notoriamente, implica risco a direito de outros, coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela, descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez que deverá responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros. 4. Sendo incontestável o dano ambiental provocado pela pessoa jurídica apelante com o rompimento das barragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores que atuam no Rio Doce e na costa marítima capixaba, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a mineradora recorrente celebrou junto ao Ministério Público Federal atual nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo um Termo de Ajustamento de Conduta, o qual contemplou os pescadores profissionais da região com o pagamento de um auxílio mensal. Assim, o aludido benefício passou a ser pago àqueles que comprovem, ainda que por um indício minimante consistente, estarem impedidos de exercerem sua atividade laborativa por conta do evento danoso. Para que pudesse desenvolver a atividade pesqueira comercial, o autor apelado deveria registrar a sua embarcação perante a Marinha do Brasil Capitania dos Portos do Estado do Espírito Santo , o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e o Cadastro Técnico Federal (CTF), obter a permissão para que efetuasse a atividade de pesca (arts. 10, inciso I, e 24, caput, ambos da Lei Federal nº 11.959/2009, e art. 2º, inciso IV, do Decreto Federal nº 8.425/2015), bem como ele próprio se registrar no RGP e no CTF e obter a autorização para operação de embarcação de pesca e licença para a prática da pesca profissional perante o Ministério da Pesca e Aquicultura, recebendo oportunamente a carteira de pescador profissional (arts. 24, 25, incisos III e IV e § 2º, e 26 todos da Lei Federal nº 11.959/2009, e arts. 2º, incisos II e III, 3º, 5º, incisos II, alínea a, e III, alíneas b e e, 7º, e 14, todos do Decreto Federal nº 8.425/2015). Nesse contexto, para demonstrar a sua condição de pescador profissional, bastava ao apelado apresentar no ajuizamento da ação o registro de sua embarcação perante os órgãos competentes, a sua carteira de pescador profissional, uma declaração da associação de pescadores da região e recibos dos valores auferidos pela comercialização do pescado, o que ainda poderia ser ratificado por meio do depoimento de testemunhas que presenciaram o desenvolvimento de sua atividade pesqueira. 5. Trata-se de circunstância que gera a improcedência da pretensão inicial, por ausência de demonstração pelo autor apelado de que exercia a atividade pesqueira que alega restar impactada com o desastre ambiental provocado pela apelante ré. 6. Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma da sentença guerreada para julgar improcedente a pretensão inicial, extinguindo o processo na forma do art. 487, I, do CPC. Invertem-se os ônus de sucumbência, de modo que condena-se o autor apelado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, suspendendo a exigibilidade do respectivo crédito por ser beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC). (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160092448, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS. PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante dos pedidos iniciais, da motivação adotada na sentença, bem como das razões articuladas em fase recursal, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar: se houve nulidade da sentença e se há prova capaz de demonstrar a atividade pesqueira do apelante. 2. Acerca das nulidades alegadas, entendo que a sentença não padece de nenhuma delas, tendo em vista que o apelante não indicou de maneira expressas as provas que pretendia produzir quando intimado do despacho de fls. 170, que permitiu às partes a indicação das provas e meios pretendidos. Não há nulidade quanto a ausência de inversão do ônus da prova, tendo em vista que o juízo de origem manteve tal ônus em relação ao apelante quanto a sua condição de pescador e a correlação com o rompimento da barragem em eventuais danos morais e materiais, como a redução da renda, pontos que, ainda que determinada a inversão, seriam de sua competência a produção, sobretudo em razão da simplicidade de tais provas. 3. Quanto à condição de pescador, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, na medida em que não existem provas de que o apelante exercia o ofício da pesca artesanal no Município de São Mateus ao tempo do suposto dano ambiental. Isso porque, aliada a ausência de elementos probatórios neste sentido, o juiz sentenciante fora extremamente diligente ao oficiar o INSS e apurar que ao tempo do desastre ambiental o apelante era aposentado e nunca houvera requerido, tampouco recebido, seguro defeso, hipóteses que, aliadas à falta de provas, afastam a alegação de ser pescador. 4. Por derradeiro, embora a falta de prova da condição do apelante de pescador já fosse suficiente para o julgamento de improcedência dos pedidos da inicial, o apelado trouxe provas que apontam a ausência de impacto ambiental na região de residência do apelante, conforme mídia de fl. 206. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180059264, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021). Ademais, insta ressaltar que não está a área de pesca informada pela parte recorrente abrangida na proibição de exercício de atividade. Portanto, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da pretendida indenização. Sob essa motivação, não vislumbro qualquer motivo para reforma da r. Sentença, que deve ser mantida intocada. Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, todavia, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade das referidas verbas, na forma dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC. É como voto.”
Passa a constar
: “RELATÓRIO. Trata-se, aqui, de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Provisória de Urgência” ajuizada por José Hamilton de Oliveira, ora Requerente, em face da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, ora Requerida, com fundamento no art. 5º, inciso XX, da Constituição da República Federativa do Brasil. O Requerente afirma, em epítome, em sua peça preambular, que ingressou na Carreira Militar e que mesmo sem jamais ter escolhido se associar à Requerida, vem sofrendo descontos de contribuição associativa equivalentes à 4,77% (quatro vírgula setenta e sete por cento) de seu subsídio em benefício da Requerida, sem que tenha autorizado. Diz que não pode permanecer associado e assim reclama o seu desligamento dos quadros, a restituição dos valores e o pagamento do pecúlio-resgate em 25% de 30 subsídios. Em sede de sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, decido ACOLHER a prejudicial de mérito e PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO total da pretensão relativa às diferenças do pecúlio-resgate com base no subsídio, para JULGAR EXTINTO o pedido “d) II” da inicial, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Quanto aos demais pedidos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na peça preambular, para: 1) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, ante o pedido expresso do Requerente em não permanecer associado e determinar o desligamento definitivo do Requerente Jose Hamilton de Oliveira do quadro de contribuintes, a partir do dia 25.01.2024;2) DETERMINAR que a Requerida se abstenha de promover descontos, na ordem de 4,77% (quatro vírgula setenta e sete por cento) no contracheque da Requerente; e,3) CONDENAR a Requerida a restituir, de forma simples, os valores descontados da remuneração do Requerente Jose Hamilton de Oliveira a partir do pedido de desligamento (25.01.2024), a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil. Sem custas nem verba honorária (arts. 55 da Lei Federal nº 9.099/19” Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial. Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença. É o breve relatório. Passo a decidir. VOTO. Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente. Inicialmente, convém registrar que o pagamento das contribuições pelos militares estaduais à recorrida não é, necessariamente, indevido, uma vez que, se o militar estadual exercer a opção de se vincular – ou permanecer vinculado – à Demandada, com intuito de obtenção dos benefícios oferecidos, as contribuições são devidas. Dito de outro modo, só é possível reconhecer como indevidas as contribuições pagas pelo militar estadual após expressa manifestação de sua vontade de não mais permanecer vinculado à recorrida e como o recorrente não comprova o pedido administrativo, deve ser considerada a data do ajuizamento da ação (25.01.2024). Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que deve ser reconhecida a manifestação do recorrente para a extinção do vínculo a partir da referida data e a consequente restituição dos valores pagos de forma simples, já que a devolução em dobro reclamaria a cobrança indevida e a prova da má-fé, devendo incidir juros de mora e correção monetária pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública, com incidência a partir do vencimento. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”. DISPOSITIVO. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita. É como voto.”

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para corrigir o erro material constante no referido acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)